Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-43.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800540-43.2022.8.14.0110

APELANTE: JAINARA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM PARTO CESÁREO COM LAQUEADURA. PERFURAÇÃO INTESTINAL ALEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reparação por Danos Morais ante a ausência de um dos requisitos necessários para a responsabilização civil do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Município, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade entre o procedimento médico realizado na rede pública de saúde e os danos alegadamente suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo, exige a demonstração concomitante de conduta estatal, dano e nexo de causalidade, não se configurando como hipótese de risco integral.

4.

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à existência de nexo causal em demandas fundadas em alegado erro médico.

5.

A prova pericial médica é imprescindível para aferir se a lesão alegada decorre de falha técnica no procedimento cirúrgico ou de fatores biológicos, intercorrências naturais ou causas supervenientes.

6.

A autora, embora intimada a especificar as provas que pretendia produzir, deixou de requerer a realização de perícia judicial, inviabilizando a comprovação técnica do alegado erro médico.

7.

A dúvida razoável acerca da origem da lesão, aliada à fragilidade do acervo probatório, impede o reconhecimento do dever de indenizar, não sendo admissível a responsabilização do ente público por mera presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do serviço público de saúde e o dano alegado.

2.

A ausência de prova pericial em casos de suposto erro médico inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, por impedir a demonstração técnica do nexo causal.

3.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, inclusive em demandas indenizatórias contra o ente público.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 37, § 6º;

·

CPC, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 0019604-67.2011.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/11/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0038948-68.2010.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/12/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JAINARA CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais movida em face do Município de Goianésia do Pará,
julgou improcedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 26005774):

"(...) .

Assim, não há comprovação de negligência, imperícia ou imprudência na realização da cirurgia, não podendo definir como erro médico. De igual maneira, insta salientar que não restou comprovado nexo de causalidade entre a conduta adotada pelos médicos e demais funcionários da rede pública de saúde e a condição de saúde experimentada pela Autora.

Consequentemente, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. (...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por JAINARA CONCEIÇÃO DA SILVA, contra o HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA e PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, o qual fica sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante a ausência de defesa dos requeridos.”

Em suas razões (Id. nº 26005776), sustenta a apelante a ocorrência de erro médico durante a realização de um parto cesáreo com laqueadura que resultou em uma perfuração intestinal. Alega que o médico responsável não estaria em plenas condições físicas e psicológicas para o ato, configurando-se a responsabilidade objetiva do ente público e o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

Ao fim, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a demanda.

Autos redistribuídos à minha relatoria.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 26005779).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. nº 26634280).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia reside em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar a responsabilidade civil do Município de Goianésia do Pará por suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

De pronto, destaco que a revelia do apelado não implica automaticamente a procedência do pedido, tampouco gera uma presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora, pelo que a análise recursal deve e será realizada em confronto com os elementos probatórios constantes nos autos.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, no art. 37, §6º da Constituição Federal, consagrou a Teoria do Risco Administrativo com base na qual a responsabilidade do Estado é objetiva, prescindindo da investigação de culpa ou dolo do agente público.

Contudo, necessário ressaltar que a natureza objetiva da responsabilidade não transmuda o dever estatal em risco integral, logo, para que surja a obrigação de indenizar, é indispensável que a parte lesada demonstre, de forma inequívoca, a existência de três pressupostos: (a) conduta administrativa (comissiva ou omissiva); (b) dano ao particular; e (c) nexo de causalidade entre ambos.

No caso vertente, a despeito do relato da apelante sobre as complicações pós-operatórias, o conjunto fático-probatório apresenta-se extremamente frágil, amparando-se a pretensão indenizatória exclusivamente em alegações unilaterais e em exames laboratoriais e de imagem realizados meses após o procedimento cirúrgico.

Vale ressaltar que, na hipótese de erro médico, a prova técnica pericial assume papel protagonista, pois somente um profissional especializado detém o conhecimento necessário para afirmar se uma lesão (como a perfuração intestinal citada) foi, de fato, originada por um erro de técnica cirúrgica ou se decorreu de intercorrências inerentes ao próprio organismo da paciente ou a fatores externos supervenientes.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, embora intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id. nº 26005770), manteve-se inerte (Id. nº 26005771), deixando de requerer a perícia judicial, prova esta que seria o único pilar capaz de sustentar tecnicamente a relação de causa e efeito entre a cirurgia realizada em fevereiro de 2020 e o diagnóstico de inflamação/perfuração obtido tempos depois.

Com isso, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o laudo médico que atesta apenas a existência de uma condição clínica não possui o condão de vincular, de forma isolada, tal dano à conduta do agente público, sendo necessária uma análise técnica que descarte dúvidas razoáveis e estabeleça a conexão lógica e temporal entre o ato médico e o prejuízo alegado.

Portanto, a ausência de tal instrução técnica inviabiliza o acolhimento da tese autoral. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CEGUEIRA DECORRENTE DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais, por ausência de provas de erro médico em cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o Município de Belém e a médica corré devem responder civilmente por suposto erro médico que teria causado cegueira à apelante;

(ii) estabelecer se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a demonstração de dano, conduta estatal e nexo causal.

4. O autor da ação tem o ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O laudo médico juntado aos autos apenas atesta a cegueira da apelante, mas não vincula tecnicamente o dano ao ato cirúrgico ou a conduta médica imputada.

6. A perícia judicial não foi realizada por ausência de documentos médicos indispensáveis, cuja apresentação incumbia à apelante, inviabilizando a apuração técnica do alegado erro.

7. A dúvida razoável quanto à origem genética da patologia, levantada pela defesa da médica, somada à falta de prova pericial, impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

2. O autor da ação indenizatória deve produzir prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, inclusive quanto ao nexo causal.

(TJPA, Apelação Cível 0019604-67.2011.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO NA ÁREA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposta omissão no atendimento médico prestado em hospital municipal, que teria ocasionado gangrena e posterior amputação do braço direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática proferida viola o princípio da colegialidade por não haver precedente vinculante aplicável à hipótese; (ii) examinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado, com destaque para o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos profissionais de saúde e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível nos termos dos arts. 932, incisos IV e VIII, do CPC e 133 do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão recorrida está em consonância com jurisprudência consolidada, não implicando violação ao princípio da colegialidade.

A reapreciação da matéria pelo colegiado em sede de agravo interno supre eventual nulidade da decisão monocrática, conforme entendimento pacificado do STJ.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença simultânea de três elementos: conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal entre ambos, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e da jurisprudência do STF (RE 841.526/RS).

Não comprovada a existência de omissão dolosa ou culposa dos profissionais de saúde, tampouco demonstrado o nexo causal entre o atendimento médico e a amputação do membro, inviabiliza-se a responsabilização civil do Município.

A ausência de prova pericial específica sobre a alegada falha técnica inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização, incumbindo à parte autora o ônus da demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

A precariedade da estrutura hospitalar e o atendimento em condições adversas não são, por si sós, elementos bastantes para configurar falha médica apta a ensejar responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, sendo suprida eventual nulidade com a reapreciação da matéria pelo colegiado.

A responsabilização civil do Estado por omissão na área da saúde exige prova cabal do nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

A ausência de prova técnica sobre erro médico ou omissão culposa impede o reconhecimento do dever de indenizar.

(TJPA, Apelação Cível 0038948-68.2010.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/12/2025)

Importa destacar, ainda, que, mesmo que o sofrimento da paciente seja evidente, a responsabilidade do ente público não pode ser declarada por mera presunção. A dúvida sobre a origem da lesão — se genética, decorrente de condições biológicas da paciente ou de causa externa — milita em desfavor de quem detinha o ônus de provar o contrário.

Diante disso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que a apelante não logrou êxito em demonstrar o liame jurídico e técnico essencial entre o serviço público prestado e os percalços de saúde vivenciados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026